Tribunal: TJMT
Processo: 0003492-55.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003492-55.2012.8.11.0015
Recorrente: Francisco Nunes Lopes
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Francisco Nunes Lopes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106871993):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERVIÇO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia de documento.
2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.
3. Consoante precedentes deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça)”. (N.U 0003492-55.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, decidiu-se, in verbis (id 112509486):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS APONTADOS PELO AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADO - EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.
Considerando que os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, inconteste a aplicação da sucumbência recíproca”. (N.U 0003492-55.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 0003492-55.2012.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Francisco Nunes Lopes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial; declarando a inexistência do débito discutido nos autos; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devido a partir do evento danoso, consoante Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação de indenização por danos morais. (id 106871993 - Pág. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o “Tribunal não observou a apreciação e formação do convencimento feita pelo juiz sentenciante quanto à constatação de que todas as negativações em nome do autor eram indevidas, cabendo o dever de indenizar”.
Suscita afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que “o Recorrido como aquele que POR ATO ILÍCITO, CAUSA DANO A OUTREM, FICA OBRIGADO A REPARÁ-LO, e como explicitamente comprovado, o Recorrido cometeu ato ilícito quando inseriu o nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente”.
Recurso tempestivo (id 117889999).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 117868998).
Contrarrazões no id 121121469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 317 do CPC, 186 e 927 do CC, e 6o, inciso VI, do CDC, amparada na assertiva de que o “Tribunal não observou a apreciação e formação do convencimento feita pelo juiz sentenciante quanto à constatação de que todas as negativações em nome do autor eram indevidas, cabendo o dever de indenizar”.
Afirma que “o Recorrido como aquele que POR ATO ILÍCITO, CAUSA DANO A OUTREM, FICA OBRIGADO A REPARÁ-LO, e como explicitamente comprovado, o Recorrido cometeu ato ilícito quando inseriu o nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado a conclusão sobre “(...) a ausência de comprovação de discussão judicial dos demais débitos apontados em nome do autor no Juízo a quo, impossibilitando a aplicação dos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A matéria pertinente ao art. 43, § 2o do CDC não foi objeto de discussão no acórdão impugnado e o recorrente, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente neste Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal a quo entendeu que se aplica a Súmula 385 do STJ no presente caso, em razão da existência de inscrições anteriores em razão de outras pendências financeiras não relacionadas à empresa ré. Indica a falta de comprovação da irregularidade das prévias inscrições no nome do devedor nos cadastros de inadimplência. Rever esta conclusão importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 897.499/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/12/2016). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça